Tribunal: CARF
Processo: 10814.001106/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.001106/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.938 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO BARROS BIAGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/08/2009//
CONDUTA INFRACIONAL TÍPICA. MULTA POR DESACATO
Consta nos autos o Termo Circunstanciado de Ocorrência no 16/09, registrado
na Polícia Federal, onde há descrição detalhada dos fatos e que leva à
irrefutável conclusão quanto à ocorrência da conduta infracional e sua
subsunção à multa do inciso III do art. 107 do DL no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/08/2009
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o questionamento sobre a constitucionalidade
do dispositivo legal em que foi capitulada a multa, e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.001106/2011-71
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 10.000,00, referente à multa por desacato à
autoridade aduaneira.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que o autuado, durante
procedimento de fiscalização de bagagem acompanhada procedente do exterior,
desacatou a autoridade aduaneira, conforme relatado no Termo de Ocorrência, fls. 11.
Neste documento consta que, "em 17/08/2009, no Aeroporto Internacional de
São Paulo-Cumbica-Guarulhos, na área de Vistoria de Bagagens do Terminal de
Passageiros no 1, o Sr. Antonio Barros Biagi foi selecionado aleatoriamente para
inspeção física indireta. Inconformado com a situação questionou a funcionária e ao
ser encaminhado para o raio-X, passou a gritar palavras de baixo calão, desacatando a
sua autoridade". Foi também lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência no 16/09,
(fls. 13) junto à Polícia Federal onde consta que o interessado, ao ser encaminhado
para o setor de raio-X proferiu os seguintes dizeres à servidora "eu quero mais é que
você vá se foder e morra até hoje à noite sua bruxa". Este documento foi assinado
pelas testemunhas Niedja Karla de Moraes Criscioulo, Agente de Passageiros da Sea
Aviations Serviços e pelo próprio interessado, Sr. Antonio Barros Biagi que
confirmaram as ofensas proferidas pelo mesmo.
Cientificado via AR (fls. 18), em 09/02/2011, o interessado apresentou
impugnação tempestiva em 04/03/2011, às folhas 23 e ss., alegando em síntese:
a) falta de previsão legal da multa impugnada em Lei. Não pode ser exigida
penalidade prevista em Decreto.
b) no mérito:
- Alega que apenas questionou o fato de ter sido selecionado para vistoria de
bagagens pelo Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, quando passava pelo
canal "nada a declarar", não proferindo qualquer palavra que pudesse resultar em
vexame ou desprestígio à servidora.
- Reconhece que houve irritação e discussão com a funcionária, mas que tal fato
não pode ser caracterizado como desacato.
- Informa que nos autos do processo no 2009.61.02.013885-8 ( perante da 4a
Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto) efetuou a transação penal e entregou 36
cestas básicas e um caixa com 12 pacotes de leite em pó, no valor de R$ 2.410,68.
dessa forma não pode ser novamente penalizado pelo mesmo fato.
- Requer a improcedência da ação, ou subsidiariamente a redução da
penalidade, pelo seu caráter nitidamente confiscatório, uma vez que já efetuou o
pagamento de cestas básicas e latas de leite.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 16-85.370 não foi
ementado.
Reproduzo trechos da decisão recorrida, em que se encontram os argumentos
adotados para rechaçar a impugnação:
“(. . .)
Cumpre esclarecer que na vigência da Constituição Federal anterior, os
decretos-lei emanavam do Poder Executivo em decorrência da absorção, por esse, de
poderes legislativos. Em assim sendo, aludidos diplomas eram expedidos em caráter
de obrigatoriedade geral, correspondendo às leis no seu sentido material. Não procede,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

pois, a alegação de afronta ao princípio da legalidade. O Decreto-lei transcrito que
regulou a penalidade podia fazê-lo porque dotado de força de lei.
Também não cabe a apreciação dos argumentos apresentados no sentido de que
a multa aplicada tem natureza confiscatória. Deve-se ressaltar que a discussão de
ilegalidade ou inconstitucionalidade não se presta à esfera administrativa, onde é
vedado afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato
normativo em vigor, pois, na condição de órgão administrativo, esta Turma de
Julgamento não possui competência para apreciação da matéria.
(. . .)
A conduta que deu ensejo ao lançamento também foi objeto do processo judicial
no 2009.61.02.013885-8 ( perante da 4a Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto),
sendo que o interessado informou que efetuou a transação penal e entregou 36 cestas
básicas e um caixa com 12 pacotes de leite em pó, no valor de R$ 2.410,68.
Pesquisando a situação atual do procedimento judicial, mediante consulta ao
sítio do Tribunal Federal - sessão São Paulo, verifica-se foi dada baixa definitiva do
processo, constando que na audiência do dia 02.06.2010 foi realizada transação penal,
e em 11/06/2010 consta "destinação de cestas básica às instituições".
(. . .)
No entanto, a sentença penal extintiva da punibilidade penal não repercute na
apuração da infração administrativa. Nesse caso, não há decisão quanto a autoria ou
materialidade do suposto crime, ficando o julgador administrativo livre para decidir
conforme sua convicção.
Diante do exposto, ao contrário do que alega o impugnante, entende-se que,
neste caso, não há repercussão da decisão no processo penal na esfera administrativa.
No que se refere ao mérito da questão, há que se observar que todos os fatos
foram regularmente documentados, tanto no Termo de Ocorrência (fls. 11) , registrado
pela ATRFB Lucila Tavares junto à ALF/AISP como no Termo Circunstanciado de
Ocorrência no 16/09, (fls. 13) junto à Polícia Federal, assinado pela autoridade,
Escrevente da Policia Federal, a comunicante, ATRFB Lucila Tavares, testemunha
Niedja Karla de Moraes Criscioulo, Agente de Passageiros da Sea Aviations Serviços
e pelo próprio autor do auto infracional, Sr.Antonio Barros Biagi.
Ressalte-se que, na ocasião o Sr. Antonio Biagi "ratificou ter realmente
ofendido a fiscal, mas o fez em virtude de estar perdendo um voo de conexão" (....)
"que reconhece ter agido de maneira inadequada mas só o fez em virtude do stress
emocional ...(...)
Como visto, a autuação se deu em razão de “desacato à autoridade aduaneira”,
previsto no Decreto-lei no 37/1966. As normas vigentes não trazem definição
específica para o termo “desacato”. Todavia tal tipo legal encontra paradigma no
Código Penal Brasileiro, Decreto-lei no 2.848/1940, art. 331, in verbis:
Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
Dessa forma, apesar da independência das instâncias administrativa e judicial,
considerando a ausência de conceituação do tipo legal previsto no Decreto-lei no
37/1966, art. 107, III, podemos nos valer do entendimento sobre a questão no âmbito
penal.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

A doutrina e a jurisprudência são amplas na conceituação de “desacato”,
existindo inclusive algumas linhas de entendimento diametralmente opostas. Todavia
observa-se que alguns comportamentos como tratamento pouco cordial, frase
deselegante, crítica sincera e censura ponderada, ainda que feitas com veemência, não
são considerados desacato. Da mesma forma não há desacato na ofensa pessoal ao
servidor, subsistindo a injúria. Para a caracterização de desacato, nesse caso, é
necessário que ocorra ataque visando o desprestígio do funcionário público.
No caso em análise, o que se verifica é que o autuado se dirigiu à autoridade
aduaneira de forma desrespeitosa, conforme excerto do Termo Circunstanciado no
0016/2009: "eu quero mais é que você vá se foder e morra até hoje à noite sua
bruxa".
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera as alegações quanto `a
“Ausência de previsão legal da multa”, “Atipicidade da conduta da recorrente” e “Caráter
confiscatório da multa imposta”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam no
recurso voluntário.
“AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOSIÇÃO DA MULTA”
Alega que a penalidade está prevista em decreto (inc. III do art. 728 do Decreto no
6.759/09) e não em lei, o que fere o inciso II do art. 5o e o art. 37 da CF/88. Por isto, deve ser
cancelada.
A multa foi capitulada inciso II do art. 107 do Decreto-lei no 37/66 e também no
inciso III do Decreto no 6.759/09 - Regulamento Aduaneiro (vide auto de infração, fls. 05 e 06).
DL no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
III - de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato à autoridade aduaneira;
(. . .)”
Regulamento Aduaneiro
“Art.728.Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107,
incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
(. . .)
III-de R$ 10.000,00 (dez mil reais): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
a) por desacato à autoridade aduaneira; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
(. . .)”
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

É cediço que o Decreto-lei no 37/66 foi recepcionado pela CF/88 e ostenta
natureza de lei ordinária, no que concerne ao Imposto de importação (II) e controle aduaneiro,
incluindo a definição de condutas consideradas infracionais e as respectivas multas. O DL no
37/66 é o fundamento legal do Regulamento Aduaneiro.
Assim, o argumento não procede e deve ser afastado.
“DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RECORRENTE”
Argumenta que não desacatou a servidora pública e, por conseguinte, a multa
deve ser cancelada. Assim descreveu o ocorrido:
“(. . .)
O Recorrente apenas argumentou, ao ter sido selecionado para vistoria de
bagagens pela analista tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB), quando
passava pelo canal de "nada a declarar", não proferindo qualquer palavra que pudesse
resultar em vexame ou desprestígio à servidora.
O que de fato ocorreu foi que a situação o Recorrente nervoso, posto que vinha
de longo voo de Nova Iorque e, imediatamente em seguida, deveria embarcar para o
voo com dentinho para Ribeirão Preto, onde reside toda sua família.
A demora com a vistoria de sua bagagem poderia resultar em atraso e,
consequentemente, perda o voo com destino a Ribeirão Preto.
O Recorrente tentou explicar sua situação à servidora, argumentando que
perderia o voo, entretanto, em nenhum momento proferiu palavras que pudessem
desprestigiá-la ou até com o intuito de humilhá-la.
Desacato consiste em desprezar, faltar com respeito ou humilhar funcionário
público no exercício de função pública ou em razão dela, o que nem de longe ocorreu
no caso em testilha.
Ora, a simples irritação e discussão com o funcionário público, por si só não
caracteriza a conduta do Recorrente o como desacato, posto que não caracterizado o
tipo legal.
Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci defende que o desacato pressupõe
conduta dolosa do agente, a qual deve ser analisada em conjunto a outros fatores
determinantes para a imputação de qualquer sanção:
Desacatar significa, por si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo
injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública. (...) Cremos correta a
posição de quem, para a análise do dolo, leva em consideração as condições pessoais
do agressor, como sua classe social, grau de cultura, entre outros fatores. (...) 'O
crime de desacato significa menosprezo ao funcionário público.
Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a desconsideração. Não se
confunde apenas com o vocábulo grosseiro. Este, em si mesmo, é restrito à falta de
educação ou de nível cultural'. Deve-se ter a mesma cautela quando o agente estiver
descontrolado ou profundamente irado, pois, nessa hipótese, pode não se configurar a
vontade de depreciar a função pública. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 6a ed. p.1054).
Sobre o tema o STJ já decidiu que:
HC. PENAL. DESACATO. O crime de desacato significa menosprezo ao
funcionário público. Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a
desconsideração. Não se confunde apenas com o vocabulário grosseiro. Este, em si
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

mesmo, é restrito à falta de educação ou de nível cultural. (STJ. HC 7.515/RS. 6a
Turma. Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro. 3. 25.05.1999, v.u., D3 2.08.1999, p. 223).
Desse modo, não há desacato se apenas houver reclamação ou crítica à atuação
funcional de alguém, ainda que feita com o uso de vocabulário grosseiro e por esta
razão a conduta do Recorrente não pode ser considerada desacato.”
Não assiste razão à recorrente.
A DRJ competentemente enfrentou tais argumentos e os rechaçou. Assim, adoto o
correspondente trecho da decisão recorrida como minha razão de decidir (§ 1o do art. 50 da Lei
no 9.784/99:
“(. . .)
No que se refere ao mérito da questão, há que se observar que todos os fatos
foram regularmente documentados, tanto no Termo de Ocorrência (fls. 11) , registrado
pela ATRFB Lucila Tavares junto à ALF/AISP como no Termo Circunstanciado de
Ocorrência no 16/09, (fls. 13) junto à Polícia Federal, assinado pela autoridade,
Escrevente da Policia Federal, a comunicante, ATRFB Lucila Tavares, testemunha
Niedja Karla de Moraes Criscioulo, Agente de Passageiros da Sea Aviations Serviços
e pelo próprio autor do auto infracional, Sr.Antonio Barros Biagi.
Ressalte-se que, na ocasião o Sr. Antonio Biagi "ratificou ter realmente
ofendido a fiscal, mas o fez em virtude de estar perdendo um voo de conexão" (....)
"que reconhece ter agido de maneira inadequada mas só o fez em virtude do stress
emocional ...(...)
Como visto, a autuação se deu em razão de “desacato à autoridade aduaneira”,
previsto no Decreto-lei no 37/1966. As normas vigentes não trazem definição
específica para o termo “desacato”. Todavia tal tipo legal encontra paradigma no
Código Penal Brasileiro, Decreto-lei no 2.848/1940, art. 331, in verbis:
Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
Dessa forma, apesar da independência das instâncias administrativa e judicial,
considerando a ausência de conceituação do tipo legal previsto no Decreto-lei no
37/1966, art. 107, III, podemos nos valer do entendimento sobre a questão no âmbito
penal.
A doutrina e a jurisprudência são amplas na conceituação de “desacato”,
existindo inclusive algumas linhas de entendimento diametralmente opostas. Todavia
observa-se que alguns comportamentos como tratamento pouco cordial, frase
deselegante, crítica sincera e censura ponderada, ainda que feitas com veemência, não
são considerados desacato. Da mesma forma não há desacato na ofensa pessoal ao
servidor, subsistindo a injúria. Para a caracterização de desacato, nesse caso, é
necessário que ocorra ataque visando o desprestígio do funcionário público.
No caso em análise, o que se verifica é que o autuado se dirigiu à autoridade
aduaneira de forma desrespeitosa, conforme excerto do Termo Circunstanciado no
0016/2009: "eu quero mais é que você vá se foder e morra até hoje à noite sua
bruxa". Em sua defesa, o interessado reconhece que houve irritação e discussão com a
funcionária, mas que tal fato não pode ser caracterizado como desacato.
No entanto, em que pese as circunstâncias estressantes da situação, não se
justifica a reação agressiva do interessado, bem como suas atitudes desrespeitosas.
Como fartamente documentado, seu comportamento caracteriza desacato à autoridade.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

Corroborando este entendimento, reproduzo parte do voto da Ilustre Julgadora
Marta de Souza Marques, da DRJ/Florianópolis, no Acórdão 07-11.037, de
19/10/2007 que assim se manifestou quando do julgamento de processo de matéria
semelhante:
É importante ressaltar que é dever de todo cidadão cumprir as determinações
emanadas pelas autoridades (aduaneiras ou não), usando os canais competentes para
manifestar sua contrariedade ou até mesmo para defender direitos que entende
possuir. Atitudes como esta só vêm a contribuir com o caos, subvertendo a ordem
pública, parecendo querer transformar um local de controle estatal numa “terra-sem-
dono”. O respeito à autoridade e a submissão às normas legais é que garantem o
equilíbrio social de um país. Diria ainda que também a certeza da punição pelos atos
ilegais praticados e o direito à petição e ampla defesa complementam este equilíbrio.
Diante dos fatos acima expostos, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo a totalidade do credito lançado.”
Isto posto, nego provimento às alegações.
“CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA IMPOSTA”
Aduz que a multa é exagerada, desproporcional e caracteriza confisco, com
afronta ao inciso IV do art. 150 da CF/88. Deve, portanto, ser redimensionada.
Outrossim, destaca que já desembolsou R$ 2.410,68, em razão do ocorrido. Com
efeito, consta nos autos que a conduta infracional também foi objeto do processo judicial no
2009.61.02.013885-8 (4a Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto) e que o recorrente informou
que efetuou transação penal que montou ao referido montante.
Não conheço do argumento acerca da suposta inconstitucionalidade da multa, cuja
aplicação teria inobservado o inciso IV do art. 150 da CF/88, com base na Súmula no 2 do
CARF.
Sobre a transação penal e eventual reflexo na presente lide, cumpre adotar excerto
da decisão recorrida como razão de decidir (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99), pois abordou o
tema com propriedade
“(. . .)
Outro aspecto que também deve ser analisado preliminarmente é a repercussão
dos procedimentos realizados na esfera judicial, levando-se em conta que, apesar de a
responsabilidade pela infração administrativa ser independente da penal, se houver
decisão pela inexistência material do fato ou pela negativa da autoria, esse
entendimento deve ser acatado no julgamento administrativo.
A conduta que deu ensejo ao lançamento também foi objeto do processo judicial
no 2009.61.02.013885-8 ( perante da 4a Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto),
sendo que o interessado informou que efetuou a transação penal e entregou 36 cestas
básicas e um caixa com 12 pacotes de leite em pó, no valor de R$ 2.410,68.
Pesquisando a situação atual do procedimento judicial, mediante consulta ao
sítio do Tribunal Federal - sessão São Paulo, verifica-se foi dada baixa definitiva do
processo, constando que na audiência do dia 02.06.2010 foi realizada transação penal,
e em 11/06/2010 consta "destinação de cestas básica às instituições". Observa-se que
o cumprimento do acordo oferecido pelo MP não configura confissão de culpa. É
pacífica a jurisprudência nesse sentido, consoante ilustra o trecho do Acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp n° 844.941 - DF, a seguir
reproduzido:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.938 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.001106/2011-71

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. [...] TRANSAÇÃO PENAL (ART. 76 DA LEI
No. 9.099/95). NATUREZA JURÍDICA. DOUTRINA E PRECEDENTES. NÃO-
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INAPTIDÃO
PARA FUNDAMENTAR A CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Natureza jurídica da transação penal: instituto pré-processual,
oferecido antes da apresentação da inicial acusatória pelo Parquet, que impede a
própria instauração da ação penal, não gera efeitos para fins de reincidência e maus
antecedentes, por se tratar de "submissão voluntária à sanção penal, não significando
reconhecimento da culpabilidade penal, nem de responsabilidade civil". Doutrina e
precedentes do STJ. 4. Portanto, não há como se incluir as hipóteses de transação
penal no conceito de "condenação judicial por delito de trânsito", para fins de
aplicação do art. 263 do CTB. 5. Em suma: não se cassa CNH em razão de o infrator
de trânsito ter sido beneficiado pela transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95). 6.
Recurso especial não provido. (STJ, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 02/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA)
No entanto, a sentença penal extintiva da punibilidade penal não repercute na
apuração da infração administrativa. Nesse caso, não há decisão quanto a autoria ou
materialidade do suposto crime, ficando o julgador administrativo livre para decidir
conforme sua convicção.
Diante do exposto, ao contrário do que alega o impugnante, entende-se que,
neste caso, não há repercussão da decisão no processo penal na esfera administrativa.
(. . .)”
Em suma, conheço parcialmente dos argumentos e nego provimento à parte
conhecida.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
questionamento sobre a constitucionalidade do dispositivo legal em que foi capitulada a multa, e,
na parte conhecida, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital